Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CCB/2002). INCIDÊNCIA. CDC. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786, do CC).

2. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão.

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC).

4. Sobre a prestação de serviços realizada pela CEB, deve ser considerada a incidência das regras da ANEEL, conforme sistema de regulação da atividade descentralizada e inteligência da teoria do diálogo das fontes.

5. Embora o procedimento administrativo de ressarcimento não possa obstar o acesso ao Judiciário, a Resolução Normativa n° 414/2010 é norma específica e deve ser observada pelos consumidores e seguradoras para o pedido de ressarcimento.

6. A distribuidora deve investigar o dano elétrico e a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede (art. 205 da Resolução Normativa n° 414/2010).

7. A falta de comunicação do fato à CEB, no momento oportuno (art. 204, da Resolução 414/2010), impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos, o que obstaculiza a própria demanda de ressarcimento (art. 206, §3°, da Resolução 414/2010).

8. Se o consumidor ou a Seguradora deixa de instaurar o procedimento administrativo junto à concessionária, descabe falar em comprovação do nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano mediante apresentação de meros laudos produzidos unilateralmente.

9. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da CEB são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

10. Responsabilidade civil da concessionária afastada.

11. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em face da sucumbência recursal, fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.